Tribunal: STJ
Processo: 0094659-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989726 - MG (2025/0094659-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: C E A (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do
O agravante
habeas corpus.
alega que a Presidência do STJ seria incompetente
para a decisão e que a pendência de julgamento de
recurso especial não poderia obstar o conhecimento
do
.
habeas corpus
2. O
foi impetrado simultaneamente a
habeas corpus
agravo em execução penal, ambos com o mesmo
objeto, o que, segundo decisão do próprio Tribunal a
, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade.
quo
3. A competência do Presidente para a decisão
agravada é prevista no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do Regimento Interno do STJ.
4. Não se verifica ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de oficio, visto que o acórdão
impugnado apresenta fundamentação idônea para o
indeferimento do livramento condicional, conforme
entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.161.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
15/05/2025
21/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47633890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 3111bb02-7b84-4317-80b3-919ea26a295b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47633890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 3111bb02-7b84-4317-80b3-919ea26a295b

AgRg no HABEAS CORPUS No 989726 - MG (2025/0094659-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: C E A (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do
O agravante
habeas corpus.
alega que a Presidência do STJ seria incompetente
para a decisão e que a pendência de julgamento de
recurso especial não poderia obstar o conhecimento
do
.
habeas corpus
2. O
foi impetrado simultaneamente a
habeas corpus
agravo em execução penal, ambos com o mesmo
objeto, o que, segundo decisão do próprio Tribunal a
, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade.
quo
3. A competência do Presidente para a decisão
agravada é prevista no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do Regimento Interno do STJ.
4. Não se verifica ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de oficio, visto que o acórdão
impugnado apresenta fundamentação idônea para o
indeferimento do livramento condicional, conforme
entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.161.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. E. A. contra a decisão
de fls. 93-94, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47426064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 18:23:48
Código de Controle do Documento: dc4d4c0a-4ca9-46a0-893c-3736614590bf

Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a Presidência seria
incompetente para a decisão recorrida e, no mérito, alega que a pendência de
julgamento de recurso interposto não poderia ser considerado óbice ao
conhecimento do
e que o julgado apresentaria manifesta
habeas corpus
ilegalidade, visto que indeferiu o livramento condicional com base em infração
disciplinar já reabilitada e na exigência de progressão anterior para o regime
semiaberto.
Ao final, pede o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Inicialmente, deve ser reafirmada a competência do Presidente do STJ
para a decisão agravada em vista do disposto no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme consta da decisão agravada, a Terceira Seção do STJ, no
julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
habeas corpus
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
25/8/2020
Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no
julgamento do HC n. 482.549/SP, havendo a simultânea interposição de recurso
próprio e impetração de
versando sobre os mesmos temas,
habeas corpus
inexiste ilegalidade em se reservar a análise das questões para o momento do
julgamento do agravo em execução que está pendente de análise na origem,
salvo se o
impetrado no Tribunal
fosse destinado à tutela direta e
writ
a quo
imediata da liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos (relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3.4.2020).
Ainda nesse sentido: AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 580.806/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no
4/8/2020
HC n. 801.494/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA47426064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 18:23:48
Código de Controle do Documento: dc4d4c0a-4ca9-46a0-893c-3736614590bf

; AgRg no HC n. 809.553/SP,
17/8/2023
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 809.199/SP,
16/8/2023
relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
28/4/2023
Na espécie, conforme afirmou o Tribunal
(fl. 74), tramitavam
a quo
simultaneamente recurso de agravo em execução e
com o
habeas corpus
mesmo objeto, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, não se verifica a
ocorrência de ilegalidade no acórdão que indeferiu o livramento condicional.
Com efeito, a despeito da reabilitação da falta grave imputada ao
agravante no curso da execução penal, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, firmou o entendimento de que:
A
valoração
do
requisito
subjetivo
para
concessão
do livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal)
- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III
do art. 83 do Código Penal.
Assim,
conclui-se
que
o
acórdão
impugnado
apresenta
fundamentação idônea para o indeferimento do livramento condicional ora
postulado
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47426064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 18:23:48
Código de Controle do Documento: dc4d4c0a-4ca9-46a0-893c-3736614590bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.726 / MG
Número Registro: 2025/0094659-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0056170094256 00942563120178130056 10000250290863000 56170094256 942563120178130056
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR EMIDIO CARDOSO
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: C E A (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C E A (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47616317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: cd96dbf9-e60a-4a90-8437-3b957efc5752

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: cd96dbf9-e60a-4a90-8437-3b957efc5752